Tribunal: TJDFT
Processo: 0730334-98.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA. SUPOSTO VÍCIO DE FORMA E CONSTITUÍÇÃO. NÃO VERIFICADO. POSSE DO ATUAL PRESIDENTE DA ANAJUR. SUPOSTA INCOMPATIBILIDADE ENTRE AS ATRIBUIÇÕES DECORRENTES DA POSSE EM CARGO DE DIREÇÃO DE ENTIDADE DE CLASSE E AS ATRIBUIÇÕES DECORRENTES DA POSSE EM CARGO PÚBLICO. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Uma interpretação mais coerente do art. 15 do Estatuto da ANAJUR induz à conclusão que a Assembleia Geral Extraordinária pode ser requisitada em 3 (três) hipóteses distintas: por convocação do Presidente; por convocação do Presidente atendendo a requerimento do Conselho Fiscal; ou, por convocação do Presidente, atendendo a requerimento de 10% (dez por cento) dos associados.
2. Como regra, entende-se que, compete predominantemente aos associados a obrigação manter seus dados pessoais atualizados junto aos cadastros das associações de classe no intuito de poderem ser encontrados para o cumprimento de medidas, diligências e obrigações necessárias, que inclui comparecimento de assembleias gerais regularmente constituídas.
3. O art. 14 da Lei no 14.382, de 27 de junho de 2022, incluiu o art. 48 – A na Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), de modo, a partir de então, as pessoas jurídicas de direito privado passaram a poder realizar suas assembleias gerais por meio eletrônico, inclusive para os fins do disposto no art. 59, desde que respeitados os direitos de participação e manifestação de todos os seus membros. 3.1 Nesse contexto, tem-se que a ANAJUR não precisava necessariamente constituir Assembleia Geral Extraordinária para discutir a possibilidade de tomada de decisão por meio eletrônico (voto eletrônico), sendo certo que, na época, a referida hipótese era integralmente admitida por Lei.
4. O direito ao exercício de mandato classista decorre diretamente do direito da liberdade de associação e é garantido pela Constituição Federal (art. 5o, XVII e XVIII, art. 8o e art. 37), e podendo ser exercitado com dispensa de atividades funcionais e sem remuneração, conforme disciplinado na Lei 8.112/90 (art. 81, VII e art. 92) e no Decreto no 11.411/2023 (art. 2o, I, “c”, e § 1o), desde que, preenchido os requisitos necessários para tanto, como, por exemplo, ser solicitado por associado eleito para cargo de direção ou representação em entidades de classe cadastradas no órgão competente, e, respeitar os limites instituídos pela norma. 4.1 Nesse cenário, tem-se que, nem todos os associados eleitos para desempenho de atribuições junto a entidades de classe terão direito à concessão da licença (art. 92 da Lei 8.112/90). No entanto, isso não significa, necessariamente, que ficarão impedidos de cumprir o mandato eletivo ou de desempenhar suas atividades funcionais.
5. A Presidência da associação de classe sem fins lucrativos, desempenhada por membro da respectiva classe, não se insere em qualquer das situações que configuram conflito de interesses com a administração, considerando principalmente o disposto no art. 5o da Lei no 12.813/2013.
6. RECURSO CONHECIDO. NEGADO PROVIMENTO.